Tribunal: TJDFT
Processo: 0759308-42.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - TIDEM. RECEBIMENTO INDEVIDO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INVIABILIDADE DE RESTITUIÇÃO. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. DEVOLUÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar ao Distrito Federal que observe os descontos que foram efetuados a título de previdência e imposto de renda, a fim de que a autora devolva somente o que efetivamente recebeu, a título de TIDEM, referente ao período entre setembro e novembro de 2007.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo recolhido (Id. 43040570).
3. O recorrente alega, em síntese, que nunca assinou termo de opção pela TIDEM e que o pagamento se deu por culpa exclusiva da administração. Alega, ainda, que os valores foram recebidos de boa-fé por erro da administração.
4. É certo que, conforme o art. 21, parágrafo 6°, I, da Lei n. 4.075/2007, a TIDEM (Gratificação em Atividade de Dedicação Exclusiva em Tempo Integral), será concedida aos servidores da Carreira de Magistério Público do Distrito Federal e aos integrantes do PECMP submetidos à carga horária mínima de 40 horas semanais, desde que estejam em efetivo exercício na Secretaria de Estado de
Educação ou nas instituições conveniadas, sendo vedado o exercício de qualquer outra atividade remunerada, pública ou privada.
5. O direito da Administração Pública de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé (art. 54 da Lei 9.784/99).
6. No caso, é incontroverso que o Distrito Federal efetuou o pagamento da TIDEM ao autor no período entre setembro e novembro de 2007, data em que houve a cessação do pagamento da gratificação em razão da ausência de dedicação exclusiva à SEE. Contudo, somente em fevereiro de 2019, o ente público buscou o ressarcimento de valores supostamente recebidos de forma indevida pela requerente a título de TIDEM. Assim, considerando o transcurso do prazo quinquenal previsto no art. 54 da Lei 9.784/99 e que o ato administrativo que concedeu a gratificação ao servidor, sem dúvidas, gerou efeitos favoráveis a ele, a possibilidade de anulação do ato e ressarcimento de valores requer a comprovação de má-fé da autora.
7. Em respeito ao princípio da Segurança Jurídica e atento à vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública, a comprovação de má-fé do servidor público que recebe quantias indevidas deve ser inequívoca. Assim, não deve existir dúvidas quanto à ciência do autor de que recebia gratificação manifestamente ilegítima. Desse modo, não há, nos autos, qualquer evidência de que o autor agiu de má-fé, tampouco há, aqui, qualquer manifestação formal do servidor de que declarou, sob as penas da lei, se enquadrar no regime de dedicação exclusiva ao Magistério Público do Distrito Federal e não exercer outro cargo, emprego ou atividade remunerada pública ou privada.
8. Assim, diante da falta de comprovação quanto à má-fé do requerente no recebimento das quantias recebidas a título de TIDEM e, sobretudo, em razão do transcurso do prazo quinquenal, fica caracterizado o erro exclusivo da Administração Pública, concedendo de forma equivocada remuneração a maior ao servidor que de boa-fé o recebe. Por isso, o requerente não é obrigado a restituir ao erário a indevida importância que recebera. Constatada a boa-fé no
recebimento de valores, afasta-se a possibilidade de desconto automático na folha de pagamento do servidor. Precedentes: (Acórdão n.1140044, 07180918720178070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 27/11/2018, Publicado no PJe: 28/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1142601, 07374889820188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/12/2018, Publicado no PJe: 27/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão n.1138572, 07123665420168070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 21/11/2018, Publicado no DJE: 26/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Logo, é de se reconhecer que a decadência do direito da Administração Pública de realizar a autotutela no presente caso ocorreu.
10. Recurso da parte autora conhecido e provido para reformar a sentença declarar a decadência do direito da administração de realizar os descontos dos valores pagos a título de TIDEM.
11. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios porque o recorrente venceu.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.